Tribunal: TJDFT
Processo: 0789737-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICENCIAMENTO. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO. ESTABILIDADE FUNCIONAL. NORMA POSTERIOR MAIS BENÉFICA. IRRETROATIVIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo de exclusão de policial militar das fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal, em razão da alegação de prescrição da pretensão punitiva e de aquisição de estabilidade funcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve prescrição da pretensão punitiva no âmbito do Processo Administrativo de Licenciamento; e (ii) saber se o apelante havia adquirido estabilidade funcional antes da exclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional aplicável ao Processo Administrativo de Licenciamento é de seis anos, conforme art. 17 da Lei n. 6.477/1977 e art. 3o, §1o, I, da Portaria n. 1.073/2018 da PMDF.
4. A estabilidade funcional exigia, à época da instauração do processo, dez anos de efetivo serviço, conforme art. 50, IV, “a”, da Lei n. 7.289/1984.
5. A Lei n. 14.751/2023, que reduziu o prazo para aquisição da estabilidade para três anos, não se aplica retroativamente, em respeito ao princípio tempus regit actum.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional aplicável ao Processo Administrativo de Licenciamento é de seis anos, conforme art. 17, caput, da Lei n. 6.477/1977 c/c art. 3o, §1o, I, da Portaria n. 1.073/2018 da PMDF. 2. A retroatividade da norma mais benéfica, embora admitida em matéria penal, não se estende automaticamente ao direito administrativo sancionador.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.477/1977, arts. 2o e 17; Lei n. 7.289/1984, art. 50, IV, “a”; Lei n. 14.751/2023; LINDB, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TF, ARE n. 843989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18/8/2022, DJE 12/12/2022; TJDFT, APC n. 0715391-31.2023.8.07.0016, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 13/3/2024, DJe 8/4/2024.